Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017970-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), LOURDES TOMAZINI - CPF: 838.902.461-68 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.281.981-91 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE DAVID MARTINELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PRELIMINARES – DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – POSSE DE POSSÍVEL PROTEÇÃO EM USUCAPIÃO – AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – POSSE COMPROVADA PELA PARTE AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento do agravo, não merece prosperar, tendo em vista não se aponta qualquer trecho em que o recurso tenha sido incoerente com o decidido.

2- Como cabível agravo contra decisão que versa sobre liminar, cabe à parte agravante deduzir as teses que levam ao deferimento ou indeferimento da tutela, como o caso da incompatibilidade de ritos.

3- É sim legítima a parte agravante, pois, no feito originário e neste agravo, diz que detém a posse da área em discussão, e que a posse do agravante seria ilegítima.

4- Possível a aplicação do art. 300 do CPC na ação de usucapião para proteção da posse por meio de tutela de urgência, e não necessariamente o art. 561, que sequer foi mencionado pela parte agravada em seu pleito ao juízo de primeiro grau.

5- O perigo de dano, é inverso, em favor do agravado, que exerce a posse direta no imóvel e, no curso desta demanda, foi impelido pela parte agravante, conforme registro de boletim de ocorrência do corrente ano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022